Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE PLAYSTATION. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA CANCELADA PELO VENDEDOR. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Na hipótese, embora a compra do Playstation tenha sido cancelada no mesmo dia da aquisição do produto, em 1o/10/2023 (ID 59725549), o Mercado Livre continuou efetuando a cobrança das parcelas (ID 59725551 e 59725552).
4. Se a plataforma não comprovou o estorno do valor recebido, merece prestígio a sentença na parte em que determinou a restituição do preço pago.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.
6. A restituição do valor pago revela-se como solução adequada à demanda.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para excluir a condenação pelos danos morais. Relatório em separado.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.